Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FERNANDA MARIA BRAZ PASCOAL da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo n.o 0715852-30.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51233172), a agravante/autora alega, em síntese, estar em situação de superendividamento, não tendo condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ao fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. Deferi a liminar (Id. 51240702). É o relatório. DECIDO. Pois bem, a Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhou ofício (ID. 55037524) com cópia da sentença que homologou o pedido de desistência e julgou o processo extinto sem resolução do mérito. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.